Tribunal: STF
Processo: Rcl 38389
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela Unipar Indupa do Brasil S.A. contra decisão monocrática do Min. Relator do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do AIRR-1001384-62.2017.5.02.0435.
    A reclamante sustenta, em síntese, que, interposto recurso de revista, a este foi negado seguimento, fato que motivou a interposição de agravo de instrumento, ao qual também foi negado seguimento por decisão irrecorrível, nos termos do art. 896-A da CLT (eDOC 9). 
    Alega que a decisão reclamada, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria determinado o trânsito em julgado e a baixa definitiva do processo, usurpando, assim, a competência desta Corte para apreciação de questão constitucional, via recurso extraordinário.
    Salienta a ocorrência de desrespeito à determinação proferida no ARE 1121633/GO (Tema 1046), que suspendeu todos os processos pendentes referentes à matéria debatida, qual seja, a prevalência de acordo coletivo que reduz direitos trabalhistas. 
    Requer, por fim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado com a determinação para que o TST realize juízo de admissibilidade e remeta a matéria para julgamento pelo Plenário daquele Tribunal.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 10) 
    Citado, o beneficiário Rinaldo Tavares apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 14).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046). EXISTÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. PROCEDÊNCIA. 1. Decisão de negativa de transcendência de recurso de revista no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente viola o acórdão prolatado pelo STF no ARE 1.121.633/GO, que reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1.046 da Repercussão Geral). — Parecer pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do ARE 1.121.633/GO.” (eDOC 20)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Juízo reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017.
    Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência do recurso de revista, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    Verifica-se que os temas impugnados não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que a aferição do critério de transcendência da causa constitui juízo subjetivo do Ministro Relator, não havendo necessidade de a decisão ser extensamente fundamentada, tendo em vista que o legislador assim não determinou, sobretudo em se tratando de agravo de instrumento interposto da decisão que negou seguimento a recurso de revista por não comprovação de pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade recursal.
    É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, §3º, da CLT.
    Do exposto, diante da ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com ressalva de que é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”.
    No entanto, da análise do recurso de revista interposto, verifica-se que a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que reduz direitos trabalhistas. Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE 1121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Verifica-se assim, usurpação da competência desta Corte. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo AIRR-1001384-62.2017.5.02.0435, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente